Tribunal: TCU
Processo: 042.870/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7746/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que, na contratação de serviços advocatícios, o art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 8.666/1993, e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2724/2012-TCU-Segunda Câmara ; 3.287/2011-Plenário; 238/2009-Plenário, e; 2.611/2007-Plenário) preconizam: i) pré-qualificação dos profissionais aptos a prestarem os serviços; ii) adoção sistemática objetiva e imparcial de distribuição de causas entre os pré-qualificados; iii) informação quanto à razão pela escolha do fornecedor de bens ou serviços e na justificativa do preço, e; iv) demonstração da compatibilidade com o praticado no mercado; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Brasileira de Trens Urbanos e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.870/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 030.684/2018-8 (Solicitação). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.